Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-09.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito MARGARETH CRISTINA BECKER Número do processo: 0704150-09.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALAN JONATHAN PEREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: MARIA LENIR PEREIRA VIEIRA SALES DECISÃO Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Trata-se de recurso inominado interposto pelo executado/recorrente, em face de sentença que rejeitou os embargos à execução e determinou o prosseguimento dos atos executórios. O presente recurso não merece ser conhecido porque interposto fora do prazo legal (art. 42 da Lei no 9.099/99). A sentença foi disponibilizada no DJe em 8 de agosto de 2023 (ID 51880707) e publicada no dia útil subsequente, 9 de agosto de 2023 (quarta-feira). O prazo de 10 (dez) dias do recurso teve início em 10 de agosto de 2023 (quinta-feira) e terminou em 24 de agosto de 2023 (quarta-feira). Intempestivo, portanto, o recurso interposto em 29 de agosto de 2023 (ID 51880710). Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil e art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno a parte recorrente a pagar custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se.